Tribunal: TJSP
Processo: 2057973-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual de bem imóvel c.c. pedido de devolução de parcelas e anulação de cláusulas contratuais. Indeferimento do pedido de arresto do imóvel objeto de compra e venda. Alegação dos agravantes que estão inadimplentes com relação ao contrato. Não preenchimento do requisito da verossimilhança das alegações a justificar o acolhimento do pedido de arresto.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual de bem imóvel c.c. pedido de devolução de parcelas e anulação de cláusulas contratuais. Indeferimento do pedido de arresto do imóvel objeto de compra e venda. Alegação dos agravantes que estão inadimplentes com relação ao contrato. Não preenchimento do requisito da verossimilhança das alegações a justificar o acolhimento do pedido de arresto. Decisão mantida. Recurso desprovido